Tribunal: TJDFT
Processo: 0767248-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE TAXA DE CONVENIÊNCIA. VENDA DE INGRESSO PELA INTERNET. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. LEGALIDADE DA COBRANÇA. DIREITO À INFORMAÇÃO PRESERVADO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença proferida pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, na qual restou reconhecida a prescrição da pretensão relativa ao ressarcimento em dobro do valor da taxa de conveniência paga por ocasião da aquisição de ingressos para evento pela internet. Defende a recorrente que a prescrição no caso é decenal e que a cobrança é indevida, uma vez que não houve informação adequada e que o único ponto de venda física era em São Paulo. Pede a anulação da sentença, e o julgamento de procedência do pedido inicial. Contrarrazões não apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido.
III. A pretensão de ressarcimento de valores cobrados de forma indevida no âmbito de relação contratual submete-se ao prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Nesse sentido é o entendimento reiterado do STJ. Confira-se: “A discussão envolvendo repetição de indébito, por cobrança indevida de valores contratuais, não se enquadra no conceito de enriquecimento ilícito, em razão da existência de causa jurídica contratual adjacente, de modo que se aplica a prescrição decenal e não a trienal, conforme entendimento desta Corte Especial, firmado por ocasião do julgamento dos EREsp n° 1.281.594/SP.” (AgInt nos EREsp n. 1.942.834/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 6/5/2022.).
IV. Não há necessidade de devolução da questão à análise do Juízo originário, uma vez que a situação processual permite o pronto julgamento do mérito pela Turma Recursal, com base na aplicação da Teoria da Causa Madura (CPC, artigo 1.013, § 3o, II).
V. No julgamento do EDcl no REsp 1737428 / RS, o STJ fixou o entendimento acerca da “Validade da intermediação, pela internet, da venda de ingressos para eventos culturais e de entretenimento mediante cobrança de "taxa de conveniência", desde que o consumidor seja previamente informado o preço total da aquisição do ingresso, com o destaque do valor da "taxa de conveniência". Analogia com a tese firmada no julgamento do Tema 938/STJ (corretagem imobiliária).” (EDcl no REsp n. 1.737.428/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator p/ o acórdão Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 19/11/2020.).
VI. No caso dos autos, o único documento juntado pela autora recorrente evidencia que os valores, tanto da taxa de conveniência quanto da taxa de entrega em domicílio foram informados claramente, de forma separada do preço do ingresso, ID 35392460, pg. 19. Aliás, a própria recorrente afirma que, antes da finalização da compra, o valor da taxa de conveniência foi informado, sendo acrescido ao valor do ingresso em si. Não há nenhuma evidência, aliás, de que tal informação não tenha sido prestada nas fases inicias da compra. Portanto, tem-se que o direito à informação foi suficientemente prestado no caso, não havendo que se falar em ilegalidade da cobrança.
VII. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para reformar a sentença, afastar a prescrição e julgar improcedente o pedido inicial.
VIII. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.